Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A confissão espontânea constitui circunstância atenuante prevista no CP, art. 65, III, “d”, devendo ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena.
2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 231, veda a redução da pena aquém do mínimo legal.
3. A Terceira Seção do STJ, em julgamento realizado em 14/8/2024, rejeitou proposta de revisão da Súmula no 231, reafirmando sua validade e aplicabilidade (REsp no 2.052.085/TO, REsp no 1.869.764/MS).
4. A impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal inviabiliza a aplicação prática da atenuante da confissão espontânea quando a pena já se encontra no patamar mínimo previsto em lei.
5. Recurso conhecido e não provido.